Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-16.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800094-16.2021.8.14.0097

APELANTE: LUCELENA DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800094-16.2021.8.14.0097

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES – PA

RECORRENTE/RECORRIDA: LUCELENA DA COSTA OLIVEIRA

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Trabalhistas ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Santa Bárbara do Pará, sem prévia aprovação em concurso público, com vínculo que perdurou por mais de nove anos. A autora pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação e o pagamento de verbas referentes ao FGTS e férias integrais com terço constitucional de determinados períodos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de parte das verbas pleiteadas. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer o direito da autora ao recebimento de férias integrais e 1/3 constitucional referentes ao período aquisitivo de 2016/2017; (ii) verificar a legalidade da condenação do Município ao pagamento de FGTS e demais verbas com fundamento na nulidade da contratação temporária sem concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre a autora e o Município é nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, § 2º, da CF/88, sendo devido o pagamento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme fixado pelo STF nos Temas 191 e 308 da repercussão geral.

4.

A jurisprudência do STF reconhece que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, com prorrogação sucessiva por tempo além do razoável, é assegurado o direito do servidor a férias e ao décimo terceiro salário, conforme estabelecido no julgamento do Tema 551 (RE 1066677).

5.

No caso concreto, restou comprovado o desvirtuamento da temporariedade, pois a autora permaneceu contratada de forma ininterrupta por mais de nove anos.

6.

O Município não se desincumbiu de comprovar o efetivo pagamento das férias + 1/3 constitucional relativas ao período aquisitivo de 2016/2017, atraindo o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

As fichas financeiras juntadas não individualizam os períodos de gozo ou pagamento das férias, não sendo aptas a afastar o direito da autora às verbas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido (Lucelena da Costa Oliveira). Recurso desprovido (Município de Santa Bárbara do Pará).

Tese de julgamento
:

1.

É nulo o contrato de servidor temporário celebrado sem concurso público, sendo devidos os depósitos do FGTS e o saldo de salário conforme art. 19-A da Lei 8.036/90.

2.

Configurado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o servidor tem direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

3.

Incumbe à Administração Pública o ônus de comprovar o pagamento das verbas devidas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III e IV; art. 7º; art. 37, IX e § 2º. Lei 8.036/90, art. 19-A. CPC/2015, arts. 6º, 373, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.07.2012; STF, RE 705.140/RS (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.08.2016; STF, RE 1066677/MG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer das apelações cíveis, e
negar provimento ao recurso do Município de Santa Bárbara do Pará e dar provimento ao recurso de Lucelena Da Costa Oliveira
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de março de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
LUCELENA DA COSTA OLIVEIRA
e pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança de Verbas Trabalhistas.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que laborou como servidora temporária para o Município de Santa Bárbara do Pará entre 01/02/2010 e 31/12/2019, sem ter sido submetida a concurso público.

Sustentou que, embora contratada sob regime administrativo temporário, a relação se desvirtuou pelo longo período de contratação, tendo permanecido por mais de nove anos no exercício de funções de natureza permanente.

Alegou que o Município não efetuou os depósitos do FGTS durante o período laborado e não pagou as férias integrais acrescidas do terço constitucional referentes ao período aquisitivo de 2016/2017 e 2018/2019, bem como as férias proporcionais de 2019/2020.

Requereu, ao final, a declaração de nulidade do contrato temporário, o pagamento das verbas de férias acrescidas de 1/3 constitucional dos períodos indicados, bem como o depósito integral do FGTS referente aos últimos cinco anos do pacto laboral, devidamente atualizado e com a consequente liberação dos valores para a parte autora.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, para anular a contratação temporária e condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ a pagar à LUCELENA DA COSTA OLIVEIRA indenização de férias integrais do período aquisitivo 2018/2019, bem como das proporcionais de 2019/2020, acrescidas do 1/3 constitucional; e o depósito do valor do FGTS, correspondente ao período laborado 01/02/2010 a 31/12/2019, excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, uma vez que fulminadas pela prescrição. Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Sobre o montante devido pela Fazenda Pública, decorrente de verba devida a servidor público, devem incidir juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela (Tema 810, do STF e Tema 905 do STJ).

Considerando que a requerida foi sucumbente, condeno-a em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação."

Inconformada com a sentença, LUCELENA DA COSTA OLIVEIRA interpôs recurso de apelação (Num. 23183528 - Pág. 1). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que a sentença incorreu em equívoco ao não reconhecer o direito da autora às férias + 1/3 constitucional do período aquisitivo de 2016/2017, sob o fundamento de que tais verbas teriam sido pagas.

Alega que não há comprovação nos autos quanto ao efetivo pagamento desse período, defendendo que a análise das fichas financeiras demonstra a ausência de quitação.

Argumenta que a Ré sequer apresentou contracheques ou comprovantes hábeis para comprovar o pagamento das férias em questão.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o direito da Apelante às férias integrais + 1/3 constitucional do período aquisitivo de 2016/2017.

Igualmente inconformado com a sentença, o
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (Num. 23183529 - Pág. 1). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do Município sustenta que as contratações temporárias da autora foram regularmente fundamentadas no art. 37, IX, da Constituição Federal, e regidas por legislação municipal específica.

Alega que a contratação de servidores temporários não gera direito às verbas rescisórias típicas do regime celetista, como o FGTS e as férias acrescidas de 1/3 constitucional, exceto se houver previsão legal ou contratual, o que não se verifica no caso.

Ressalta que o vínculo jurídico é de natureza estatutária, e que o contrato temporário celebrado com a autora não implica o reconhecimento de vínculo empregatício celetista. Cita jurisprudência no sentido de que a contratação temporária sob regime administrativo não dá ensejo ao pagamento de verbas trabalhistas.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a condenação ao pagamento das verbas reconhecidas.

Ambos os recorridos apresentação contrarrazões nos autos, conforme consta no Num. 23183534 - Pág. 1 e Num. 23183535 - Pág. 1.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23212652 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 23267947 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia cinge-se no direito ou não da autora ao recebimento de FGTS e férias acrescidas do 1/3 constitucional ao período em que laborou sob o regime temporário para a Administração Pública.

Sobre o tema trazido aos autos, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art.37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive, pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da MIN. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que: “reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016)”

No caso dos autos, denota-se que a autora trabalhou como servidora temporário, exercendo suas funções de agente administrativo, no período compreendido entre 01/02/2010 a 31/12/2019.

Depreende-se, assim, que é nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, e, sendo o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto pois se encontra adequada ao entendimento esposado pelo STF, notadamente no que pertine ao fato de que é devido o depósito do FGTS, não se incluindo neste qualquer multa e outros consectários de verba trabalhista.

Ademais, cumpre-se destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, que reconheceu o direito dos servidores temporários inclusive ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No bojo do julgamento do Recurso Extraordinário 1.066.677/MG, o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes destacou que

“
não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável”
,
ressaltando que a Suprema Corte tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, bem como indicando os seguintes precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS.

EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” RE 775801 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 02.12/.2016)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professor temporário. Reconhecido pelo Tribunal de origem o direito a férias, terço constitucional e 13º salário. Consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Incidência dos enunciados 280 e 636 da Sumula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 897969 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 05.11.2015)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º

da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681356 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17.09.2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 649393 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14.12.11)

Diante de tais fundamentos e decisões vinculantes da Suprema Corte, assim como tendo em vista o período em que a autora trabalhou para o Município apelante, verifico que a decisão recorrida se encontra escorreita a fim de garantir o direito do apelado ao recebimento de verba fundiária.

Por fim, tendo sido a data de admissão da autora fixada em 01/02/2010, o período aquisitivo de 2016/2017 corresponde ao intervalo de 01/02/2016 a 01/02/2017, sendo o período concessivo subsequente de 02/02/2017 a 02/02/2018.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
incumbia ao Município apelado comprovar o efetivo pagamento das verbas questionadas, dado o caráter excepcional de sua contratação e o reconhecimento parcial do vínculo, conforme sentença.

Entretanto, não se verifica nos autos prova idônea e específica de pagamento das férias + 1/3 do mencionado período aquisitivo. As fichas financeiras juntadas, embora demonstrem alguns registros genéricos de pagamentos de férias, não identificam expressamente a vinculação ao período de 2016/2017, tampouco evidenciam que a autora tenha gozado ou recebido as férias em questão no período concessivo legal.

No Ordenamento Jurídico Brasileiro, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar, o qual tem como finalidade produzir o convencimento do Juiz, levando-o a alcançar a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]

que aduz,
in verbis:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade.
Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível
. Por verdade possível entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Destaca-se ainda que o Município não impugnou de forma específica o direito material da autora ao recebimento da referida verba, limitando-se a alegações genéricas em contestação, sem colacionar aos autos contracheques, recibos de férias, folhas de frequência ou quaisquer outros documentos aptos a demonstrar o adimplemento das verbas questionadas. Assim, não
se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme impõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e, no mérito
nego provimento ao apelo do Município de Santa Bárbara do Pará e dou provimento ao apelo de Lucelena Da Costa Oliveira
, para reconhecer direito da autora ao recebimento de férias + 1/3 constitucional relativas ao período aquisitivo de 2016/2017, conforme os fundamentos apresentados.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

Belém, 24/04/2025